Tribunal: TJSP
Processo: 1013492-87.2024.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Compra e venda de bem móvel. Mercadoria não entregue. Legitimidade passiva do réu reconhecida, já que se integrou à cadeia de fornecimento. Cabimento da devolução do preço pago pelo produto. Indenização por dano moral que não era indevida ante a inocorrência de ofensa à honra do autor. Recurso parcialmente provido.